Tribunal: TJDFT
Processo: 0003966-60.2018.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARMA DESMUNICIADA. ABORDAGEM VEICULAR EM VIA PÚBLICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. UM SEXTO DE INCREMENTO. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA. MANUTENÇÃO. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Tendo em vista que o réu transportou arma de fogo e munições, de rigor a manutenção de sua condenação pelo crime do artigo 14, "caput", da Lei no 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).
2. O delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e de perigo abstrato, não se exigindo a efetiva exposição de pessoas a riscos para a sua consumação, sendo irrelevante o fato da arma de fogo se encontrar desmuniciada.
3. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior.
4. Considerando que a pena imposta foi inferior a 4 (quatro) anos e o réu é reincidente e portador de maus antecedentes, correto o regime inicial semiaberto para início do cumprimento da reprimenda corporal, nos termos do artigo 33, §2o, alínea "b", e §3o, do Código Penal.
5. Tendo em vista que o réu ostenta duas condenações criminais definitivas anteriores, sendo uma delas também por crime previsto no Estatuto do Desarmamento, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se mostra medida socialmente recomendável, nos termos do artigo 44, §3o, do Código Penal.
6. Recurso desprovido.